Tribunal: STF
Processo: HC 242960
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de PAULO SANTARELLI MIRANDA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0000212-12.2016.8.26.0632.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, III e IV, c/c o art. 18, I; e, por 7 vezes, do art. 121, § 2º, III e IV, c/c os arts. 18, I, e 14, II, todos do Código Penal - CP, oportunidade em que decretada a sua prisão preventiva.



    O Tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso em sentido estrito interposto a fim de desclassificar as imputações originárias para a modalidade culposa, em razão das modificações trazidas pela Lei n. 13.546/2017, redistribuindo a causa para a jurisdição comum.



    O referido acórdão foi cassado por decisão de minha relatoria proferida no HC n. 667.499/SP, em que concedi a ordem de ofício para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que perfizesse novo julgamento do recurso em sentido estrito, com observância da não retroatividade da Lei n. 13.546/2017.



    Em consonância com a determinação supracitada, a Corte local negou provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 15):



    "Crimes no Trânsito. Homicídio. Lesões Corporais. Aplicação retroativa da Lei 13.546/2017. Resultado no eg. Superior Tribunal de Justiça que afirma tratar-se de reformatio in pejus. Desclassificação com remessa à instância ordinária que por conta disso acabou por ser cancelada pela edição do HC 667449 SP. Presente aresto em que se dá cumprimento ao superiormente deliberado naquele writ. Materialidade e autoria revelados na fase de pronúncia. Discussão acerca do dolo eventual ou culpa consciente remetida ao Conselho de Sentença. Jurisprudência do eg. STJ. Reversão do quanto deliberado para adequação ao v. julgado do eg. STJ. Recurso interposto no col. STF cujo seguimento restou negado pela Corte, autorizado o prosseguimento deste. Desprovimento do Recurso em Sentido Estrito."



    No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de reformatio in pejus, tendo em vista que o acórdão que desclassificou as condutas para aquelas previstas nos arts. 302, § 3º, e 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB transitou em julgado para acusação, defesa e assistentes, e a situação do réu não poderia ter sido agravada no julgamento de recurso exclusivo da defesa.



    Alega que no HC 667.499/SP, impetrado nesta Corte, não se opôs à desclassificação para a modalidade culposa, "mas apenas e tão somente propôs um retoque dos parágrafos para os 'caputs', cuja penas previstas são mais benéficas ao réu" (fl. 11). Assim, deve prevalecer o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja determinada a anulação do acórdão combatido, mantendo-se a reconhecida conduta culposa do paciente como incurso nas penas previstas no caput dos arts. 302 e 303 do CTB, conforme decidido no acórdão primevo.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 8).



    Ao final, busca-se:



    [...] superada a Sumula 691, requer o recebimento deste Habeas Corpus para, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, CONCEDER A LIMINAR, para determinar a suspensão/anulação da r. decisão vergastada (v. acordão proferido em 10/06/2024, anexo em fls. 1157/84 dos autos de origem – anexo), na qual, ao reanalisar o caso, tornou a pronunciar o paciente, PAULO SANTARELLI MIRANDA.



     Repisa-se que este não era o intuito da defesa quando impetrou o HC 667499 perante o c. Superior Tribunal de Justiça, mas apenas e tão somente, conforme exposto, rever a possibilidade de afastamento dos dos §§ 3º e § 2º dos artigos 302 e 3030 do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo-se a reconhecida conduta culposa do paciente como incurso nos tipos previstos nos caputs dos artigos 302 e 303 do mesmo Código, cujas penas previstas (de 2 a 4 anos e de 6 meses a 2 anos) são menos gravosas que daqueles (de 5 a 8 anos e de 2 a 5 anos), sem, no entanto, modificar o quanto decidido no v. Acordão primevo de fls. 914/45 dos autos de origem (anexo), em relação a desclassificação para conduta culposa e sem pronunciar o réu.



    Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à D. Autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, clamando que se dignem os Preclaros Ministros desta Colenda Turma, determinar a anulação do v. acordão proferido em 10/06/2024, anexo em fls. 1157/84 dos autos de origem, mantendo-se o v. acordão primevo anexo em fls. 914/45 dos autos de origem, ambos anexos, em razão da ofensa à coisa julgada (art. 5º inc. XXXVI da Constituição) bem como a reformatio in pejus (artigo 617 do CPP). (Doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator